Tribunal: TJDFT
Processo: 0734565-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0734565-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, MAPFRE VIDA S/A AGRAVADO: LEDA GUIMARAES GARCIA DA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS e MAPFRE VIDA S/A contra a seguinte decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada por LEDA GUIMARAES GARCIA DA COSTA: “Indefiro o pedido de redução dos honorários, posto que os requeridos revelam discordância ao valor respectivo, mas não apresentam elementos que evidenciem que os honorários propostos estão acima da média dos valores cobrados ordinariamente, nem trazem maiores considerações às especificidades do caso concreto. Anoto que a perita justificou adequadamente os valores, ao indicar: ‘Posto isso. Reitera-se que o valor apresentado considera o grau de complexidade, relevância e vulto do Trabalho Médico Pericial, em função do tipo da causa, horas que serão consumidas em cada fase da realização do trabalho, responsabilidade assumida, despesas com pessoal e material, entre outros gastos diversos, conforme demonstrado na planilha de custos de ID. 162246817 - Pág. 3. Não é demais frisar que ao Médico Perito cabe analisar de forma técnica toda a documentação apresentada, realizar a anamnese pericial e o exame médico pericial, verificando a existência ou não do dano, realizando a avaliação tridimensional do dano corporal, o quantum doloris, a incapacidade temporária, a incapacidade permanente, o dano estético, além de quantificar o dano corporal com base nas tabelas específicas, entre outras. O Laudo Médico Pericial que tem por objetivo demonstrar todos os dados constatados durante a Perícia, de forma detalhada e minuciosa, direcionado ao entendimento e formação da convicção do Douto Juízo, acompanhado de resposta aos Quesitos formulados pelas partes, além de resposta a eventuais impugnações e quesitos suplementares. (...) Por fim, conforme planilha de custos de ID. 162246817 - Pág. 3, o valor da hora técnica já está sensivelmente menor do que o estabelecido como parâmetro pelo Conselho Regional de Medicina4, que é de R$ 390,00. (...)’ Ressalto que os honorários do perito devem ser fixados de acordo com o grau de complexidade do trabalho a ser realizado e com o tempo dedicado para tanto. Frise-se que não existem parâmetros objetivos para a fixação de honorários periciais, devendo o magistrado levar em conta, entre outros fatores, a estimativa apresentada pelo próprio perito, a complexidade do trabalho, o tempo requerido para sua realização, a necessidade de deslocamento, a natureza dos quesitos apresentados e a expressão pecuniária do direito controvertido, os quais devem estar permeados pelos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Não havendo provas de que o valor é excessivo, pela complexidade e número de quesitos, considerado ainda o número de réus, não se justifica a substituição da profissional nomeada pelo Juízo. Frise-se que se trata de uma perícia médica e é evidente que a remuneração de seus serviços não deve desconsiderar a especialização referida pela expert, e não é plausível que seja obrigado a receber uma quantia inferior ao nível de seu serviço. Ademais, cada perícia possui uma complexidade própria, e a referência a fato ocorrido em outro processo não se mostra capaz de delimitar o valor dos serviços. Desse modo, homologo o valor fixado pela perita judicial. Venha pelas partes rés faltantes o depósito do valor respectivo, em 15 dias, sob pena de preclusão da prova, cujo ônus lhes cabe” (ID 50320430). Em suas razões recursais, os agravantes alegam, em síntese, que “a decisão do Magistrado ‘a quo’ merece ser reformada, vez que o montante fixado encontra-se desproporcional e desarrazoado com o tipo de perícia a ser realizada”. E pedem seja “reformada a decisão agravada pelas razões de fato e direito retro expendidas, a fim de que seja minorado o montante fixado a título de honorários periciais de modo a atender os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e não sendo possível, seja designado novo perito”. Preparo recolhido (ID 50320429). É o relatório. Decido. Embora até a mitigação do caráter taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil conferida pela jurisprudência, mais especificamente, pelo Superior Tribunal de Justiça, admissibilidade de interposição de agravo de instrumento em relação a decisões não expressamente previstas no referido art. 1.015, CPC deve se restringir àquelas hipóteses em relação às quais se possa extrair a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação dada a possibilidade de perecimento do direito vindicado pela parte recorrente. Tal interpretação restou sedimentada em sede de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. 1704520/MT, consolidando o seguinte entendimento: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. ( ). 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). Decisão na fase de conhecimento pela qual indeferido o pedido de redução dos honorários periciais não se encontra no rol do art. 1.015, CPC, e nem há que se falar em “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. No sentido: “AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Acerca da taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica no REsp n° 1.704.520/MT (Tema 988), no sentido de que ‘o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação’. 2. Conquanto o c. STJ tenha promovido certa abertura, a fim de mitigar a taxatividade do art. 1.015 do CPC, houve limitação expressa às situações em que verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, como forma de salvaguardar a intenção do legislador de restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento. 3. Se a decisão proferida na instância originária não se insere em nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, e não foi constatada a urgência necessária à adoção da taxatividade mitigada no caso, não se afigura cabível o manejo de agravo de instrumento. 4. Agravo interno conhecido e desprovido” (Acórdão 1639922, 07217438720228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no DJE: 28/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. PRESSUPOSTOS. URGÊNCIA. INUTILIDADE DO JULGAMENTO NA APELAÇÃO. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. DECISÃO FIXADORA DE VALOR DE HONORÁRIOS PERICIAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Contra pronunciamento judicial que indeferiu impugnação do agravante rejeitando o argumento por meio do qual buscou reduzir o valor da remuneração do perito, que estaria em descompasso com a forma de pagamento estabelecida para os beneficiários da gratuidade de justiça, estabelecida na Portaria Conjunta n. 101/2016 do TJDFT, o agravo de instrumento é incabível por falta de previsão no rol estabelecido nos incisos e no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 2. A eventual aplicação da taxatividade mitigada (STJ) pressupõe a urgência advinda da inutilidade da medida em sede de apelação. O risco de mero revés material não tem o condão de alçar a necessária inutilidade para a adoção da mitigação acima. Vale registrar que a decisão afirmativa do não cabimento do recurso de agravo para a hipótese em exame afasta a preclusão da matéria, de sorte a possibilitar sua arguição, se o caso, em sede de apelo, conforme dispõe o art. 1.009. § 1o, do CPC. 3. Agravo interno conhecido e desprovido” (Acórdão 1626881, 07053100820228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 20/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PERÍCIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. DISCUSSÃO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL DO ART. 1015 DO CPC. TEMA 988 DO STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça - STJ, no julgamento do REsp no 1.696.396/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988), fixou a seguinte tese: ‘O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação’. 2. O STJ reconheceu a possibilidade de admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar inútil a análise da questão em recurso de apelação. 3. Todavia, a tese firmada não se amolda ao caso, pois não há urgência, tampouco inutilidade do julgamento da questão por ocasião de eventual interposição de apelação. A propósito, o art. 1.009 do Código de Processo Civil (CPC) prevê que não há preclusão dos temas concernentes a decisões não agraváveis, os quais podem ser suscitados em preliminar de apelação eventualmente interposta contra a sentença ou em preliminar de contrarrazões. 4. Na hipótese, caso a perícia seja realizada e levada em consideração na sentença, o Distrito Federal poderá interpor apelação e a discussão acerca do valor dos honorários periciais será transferida ao Tribunal. Além disso, ainda que seja, posteriormente, revisto o valor dos referidos honorários, eventual quantia recebida a maior deverá ser devolvida pelo perito. 5. Agravo interno conhecido e não provido” (Acórdão 1611590, 07161576920228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no DJE: 16/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO QUE ARBITROU O VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. NÃO CABIMENTO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL CONTIDO NO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS ESTABELECIDOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O pronunciamento judicial que fixa a verba honorária devida ao perito judicial não pode ser impugnado pela via recursal do agravo de instrumento, por não se tratar de hipótese elencada no rol taxativo constante no art. 1.015 da legislação processual. 2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmada em recurso especial repetitivo, a mitigação do rol taxativo de cabimento do agravo de instrumento somente é possível quando houver urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em preliminar de recurso de apelação, o que não ocorreu neste caso. 3. Recurso improvido” (Acórdão 1435723, 07080027720228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2022, publicado no PJe: 20/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não conheço do recurso (art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT). Comunique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de agosto de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora